Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721069-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRM CLINICA MEDICA E ANESTESIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRM CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIA LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA-ME E OUTRA, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 194704534, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que sua hipossuficiência restou cabalmente demonstrada com os documentos anexados aos autos (ID 59442497). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento de parte dos honorários periciais, sob pena do perecimento da prova. Não há, de outro lado, maiores prejuízos aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. DETERMINO à agravante trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, como extratos bancários ou outros documentos que atestem a sua real situação financeira. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator